Tribunal: STF
Processo: ARE 1241967
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto por Maurício Manoel da Silva e Fernando Nogueira de Souza contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, está assim ementado:
    “APELAÇÕES – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRELIMINARES – Violação valoração da prova – Inocorrência – Princípio do livre convencimento motivado – Interceptação telefônica judicialmente autorizada e utilizada como prova emprestada – Validade – Possibilidade da realização das transcrições por policiais, haja vista a inexistência de vedação – Denúncia que descreve minuciosamente a conduta imputada aos acusados, possibilitando-lhes a ampla defesa – Preenchimento a todos os requisitos elencados no art. 41 do CPP – MÉRITO – Materialidade e autoria delitiva comprovadas – Fala dos policiais firmes e coerentes, corroboradas pelo conjunto probatório – Depoimentos que se revestem de fé-pública – Vínculo associativo para a espúria mercancia de drogas que é notório – Princípio da consunção – Impossibilidade – Delitos autônomos – Acusado MAURÍCIO que guardava drogas em dois locais distintos – Réu FERNANDO que incorreu, também, no art. 33, § 1º, inciso I, da Lei de Drogas – Dosimetria – Natureza e quantidade de entorpecente que devem ser considerados para a fixação da reprimenda – Inteligência ao art. 42 da Lei nº 11.343/06 – Culpabilidade exacerbada – Réus que faziam da prática criminosa seu meio de vida – Apreensão de diversos eletroeletrônicos (videogames, notebooks, celulares), veículos e motocicletas, além de uma máquina de contar dinheiro – Reconhecimento da atenuante da confissão em face de MAURÍCIO – Inaplicabilidade – Benesse que deve ser considerada apenas aos que efetivamente se arrependeram do delito e contribuem para sua exata responsabilização – Incompatibilidade da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 sobrevindo condenação pela associação – Regime fechado mantido – Aplicação do disposto no art. 387, § 2º, do CPP – Matéria afeta à execução – Preliminares rejeitadas e recursos desprovidos.”
    A parte ora agravante sustenta, no apelo extremo em questão, que o Tribunal “a quo” teria transgredido o preceito inscrito no arts. 5º, da Constituição da República.
    Passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o recurso extraordinário revela-se insuscetível de conhecimento.
    Cabe registrar, desde logo, que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade, fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário. 
    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional, circunstância esta que obsta o próprio conhecimento do apelo extremo.
    Cumpre assinalar, de outro lado, que não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal.
    No caso, a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas pela parte recorrente implicará necessário reexame de fatos e de provas, o que não se admite na sede excepcional do apelo extremo.
    Essa pretensão sofre as restrições inerentes ao recurso extraordinário, em cujo âmbito não se reexaminam fatos e provas, circunstância essa que faz incidir, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Não custa enfatizar, consoante adverte o magistério da doutrina (ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, “Recursos no Processo Penal”, p. 269/270, item n. 176, 1996, RT), que o reexame dos fatos e das provas constitui tema estranho ao âmbito de atuação do recurso extraordinário (Súmula 279/STF), ainda que se cuide, como no caso, de matéria de índole penal.
    A mera análise do acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sustentou as suas conclusões em dispositivos de ordem meramente legal e em aspectos fático-probatórios:
    “De proêmio, não há que se falar em violação ao ‘princípio da valoração da prova’, conforme sustentou a defesa de MAURÍCIO e FERNANDO; aliás, muito pelo contrário.
    …...................................................................................................
    Tanto é verdade que o art. 155 do Código de Processo Penal estabelece que ‘o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação (...)’ (...).
    …...................................................................................................
    O douto magistrado, utilizando-se do seu poder discricionário e do direito que a lei lhe atribui, valorou a prova conforme a sua convicção. Portanto, não se pode falar em violação à ‘valoração da prova’ já que compete ao próprio juiz, de forma livre, fazê-la. Além disso, o fato de a defesa não concordar com o desfecho muito menos possui o condão de engendrar nulidade sobre a questão.
    …...................................................................................................
    Não bastasse o vasto conteúdo das interceptações telefônicas, a prova oral também comprovou a prática do tráfico pelos acusados FERNANDO e MAURÍCIO.
    …...................................................................................................
    FERNANDO, assim como MAURÍCIO, guardavam considerável quantidade e variedade de entorpecentes em suas residências, assim como petrechos para sua embalagem, no caso do segundo, para fornecimento às biqueiras. Aliás, ele mesmo — MAURÍCIO — admitiu a espúria mercancia.
    A prova da traficância, então, deve ser extraída das diversas circunstâncias do delito, como no presente caso, no qual se concluiu, sem dúvidas, pelas drogas apreendidas, por sua grande quantidade, variedade, forma de acondicionamento, pelas conversas interceptadas, pela confissão de MAURÍCIO, bem como pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis por cumprirem os mandados.
    Para a consumação de tal crime, basta que o agente pratique qualquer dos verbos contidos no art. 33 da Lei nº 11.343/06; trata-se de delito de ação múltipla, admitindo várias condutas, como, ‘ter em depósito’, ‘guardar’ e ‘trazer consigo’ a substância entorpecente, para fins de tráfico.
    …...................................................................................................
    No entanto, como bem observou o douto juiz sentenciante, em relação a MAURÍCIO o prática do tráfico deve ser reconhecida duas vezes.
    Isso porque, outra grande apreensão de drogas (cerca de 1500 ‘eppendorfs’ de cocaína, 7500g da mesma droga acondicionada em diversos sacos e 1009 de maconha) foi feita em uma oficina localizada em Santo André, de propriedade de Jair, utilizada por ‘Cabeção’, porém a mando de MAURÍCIO, conforme se observa dos diálogos transcritos à fl. 107:
    …...................................................................................................
    Daí porque MAURÍCIO deve ser condenado por duas vezes, na forma do art. 69 do Código Penal, pelo delito do art. 33, ‘caput’,  da Lei nº 11.343/06, eis que guardou e tinha em depósito drogas em dois locais distintos, em contextos fóticos diferentes: i) na sua residência, em São Bernardo, e ii) no imóvel locado em Santo André, auxiliado pelo comparsa ‘Cabeção’.”
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida no apelo extremo pela parte recorrente revela-se processualmente inviável.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    2. Em face do despacho por mim proferido na Pet 4.848/DF, de que fui Relator, e com apoio nas razões dele constantes (DJe nº 251/2010, publicado em 01/02/2011), determino a reautuação destes autos, em ordem a que não continuem a tramitar em regime de sigilo.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator